Tribunal: TJMT
Processo: 1025460-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025460-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR - CPF: 026.844.691-13 (RECORRENTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPRA FRAUDULENTA ONLINE POR TERCEIRO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO EM TEMPO HÁBIL PELO CONSUMIDOR - FATO INCONTROVERSO – RECURSO DA RÉ PARA EXTIRPAR OU MINORAR A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha do serviço, determinando a restituição dos pontos de milha, recolhimento do produto não solicitado, e condenar ao pagamento de indenização por danos morais
.

2.

Empresa de fornecimento de bens e serviços por pontos de milhagem, indícios de fraude realizada na conta online do consumidor, com aquisição de bens não solicitados por este. Contestação da compra em tempo hábil, demonstrativo incontroverso das tentativas de cancelamento da compra colacionados aos autos, mesmo assim a reclamada prosseguiu com a entrega do produto e ausência de devolução dos pontos de milha.

3.

Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

4.

Descumprimentos liminar sucessivos, ausência de prova de cumprimento nos autos, fixação de multa em patamar razoável de R$ 3.000,00. Dano moral fixado abaixo dos casos análogos.

5.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, é medida que se impõe, o qual fixo em R$ 8.000,00.

6.

Recurso do consumidor conhecido e provido, improvido o recurso da fornecedora de serviços.

7.

Condeno a recorrente/ré,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos em face de sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação parcialmente procedente, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais
,
sob o fundamento de falha na prestação de serviço, em razão de não cancelarem a compra fraudulenta realizada por terceiro e tempestivamente contestada pelo autor, conforme provas incontroversas no processo, e ratificação da multa por descumprimento liminar de devolução dos pontos de milha ao patamar de R$ 3.000,00.

A primeira recorrente/ré pretende a reforma da decisão, sob fundamento de que não há prova de fraude, assevera que não houve por via de consequência ato ilícito e responsabilização por danos morais no presente caso, pretendendo a extirpação da condenação ou a sua minoração.

O segundo recorrente/autor, em razões recursais, pleiteia a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, demonstrando que ultrapassou o mero dessabor, comprova ainda que tinha planos para utilização dos pontos de milha e foi tolhido de utilizá-los diante das falhas consecutivas na prestação de serviços da ré, de modo que entende razoável a majoração para fixação em R$ 12.000,00.

Sem apresentação de contrarrazões pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022